Tribunal: TJMT
Processo: 0013648-39.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013648-39.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELISANGELA MARINA DA COSTA - CPF: 702.823.071-68 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA

DO MUNICÍPIO — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESNSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

No entanto, o dano é a causa direta da indenização e, sem ele, não se sustenta, até por critério de lógica, obrigação de reparar. Assim, ante a não comprovação dos danos materiais alegados, não assiste direito a sua reparação.

Diante da inexistência de comprovação que a parte autora, o desprovimento do pedido de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISANGELA MARINA DA COSTA, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória n.0013648-39.2015.8.11.0002, proposta com o escopo de condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, movida pela Apelante, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a Apelante narra que o Recorrido através de seus prepostos, iniciou obra de drenagem e pavimentação do logradouro, que durou aproximadamente 4 semanas, e que durante a execução das obras, houve o comprometimento do muro de divisa da casa com a rua, vindo o mesmo a cair. (fato este que a recorrente comprovou devidamente nos autos)

Acrescenta que os prejuízos causados pela obra da recorrido, foram tanto de ordem moral como de ordem material, fora a derrubada do muro, obrigou a Recorrente a comprar todos os materiais para a reconstrução foram eles Areia, Tijolos. Ferro, Pedrisco, cimento viga, mão de obra. (mais comprovação de dano matérias anexada nos autos que a época fora de total de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Sustenta que, a Recorrente fora atingido em sua segurança e tranquilidade, tendo as sua reputação e integridade abaladas perante o circulo familiar a que pertencem, obtendo assim, um sofrimento psíquico causado pela vergonha, dor e tristeza de não ter a segurança de seu imóvel, por um motivo ao qual não deu causa, A DERRUBADA DO MURO DE SUA RESIDENCIA.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação nos exatos termos da inicial.

O Apelado, alega que a não foram devidamente comprovados os danos alegados, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (ID. 70527533).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID. 71865981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISANGELA MARINA DA COSTA, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória n.0013648-39.2015.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedido de indenização por danos materiais e danos morais contra o Município de Várzea Grande.

Alega a apelante, em síntese ser moradora do Bairro Orlando Chaves e que na data de 15/11/2013 o ente requerido iniciou uma obra de drenagem e pavimentação do logradouro, que durou aproximadamente 04 meses, ocasionando o comprometimento do muro de sua residência, vindo a cair.

Aduz que entrou em contato com a Prefeitura, para que providenciassem os reparos, entretanto, não obteve êxito.

Pugna pela indenização dos danos materiais e morais.

Pois bem. É certo que pela documentação que fora acostada no processo o muro da residência da apelante caiu, todavia, não há nos autos qualquer comprovante que o muro tenha sido comprometido por causa das obras públicas de drenagem e pavimentação que ocorreram na rua da mesma.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado a culpa ou o dolo do Município apelado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - LEGIMITIMIDADE PASSIVA - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP - INTERDIÇÃO DE VIA - OBRA PÚBLICA - IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS EMERGENTES - LUCROS CESSANTES - INDEVIDOS. 1-Considerando que a SUDECAP, conforme art. art. 105,§1º, Lei Municipal 9.011/2005, tem competência para executar obras públicas no Município de Belo Horizonte, mediante delegação da Administração Pública Direta, a referida autarquia possui legitimidade passiva para figurar em ação na qual se pleiteia indenização por danos possivelmente causados pela execução da obra pública. 2-Somente os danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) comprovadamente causados à pessoa jurídica são passíveis de ressarcimento. (TJ/MG, 3 Câmara Cível, apelação nº 1101065-58.2013.8.13.0024, relator Jair Varão, julgamento em 22/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIA PÚBLICA PELO MUNICÍPIO - SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SAÍDA DE VEÍCULO DE GARAGEM - INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO CAUSAL AUSENTE - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Objetiva ou subjetiva, a responsabilidade da Administração Pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano houver o nexo de causalidade. 2- A adoção da teoria do risco administrativo, na responsabilidade objetiva do ente público, não implica em considerar que a Administração Pública será responsável, em qualquer circunstância, pelos supostos danos sofridos. 3- Ausente a comprovação de que os supostos danos decorreram de ato imputável à municipalidade, resta afastada a pretensão indenizatória autoral. 4- Ausência de prova robusta de que a atividade comercial do autor teria sido interrompida em razão de suposta impossibilidade de retirada de veículo de garagem situada na rua em obras. 5- Recurso não provido, mantida a sentença de improcedência. (TJ/MG, 2º Câmara Cível, apelação nº 0010006-46.2012.8.13.0216, relatora Desembargadora Hilda Teixeira Costa, julgamento em 13/06/2017).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE COLETIVO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO – FATO QUE JUSTIFICOU O PEDIDO DA RESCISÃO – AFERIÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – FALTA DE PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) O dano material configurado na pretensão de dano emergente e o lucro cessante devem ser devidamente comprovados pelo particular, não se admitindo pedido genérico na inicial. O dano moral à pessoa jurídica ocorre quando o fato que o originou assume repercussão externa com considerável alteração no meio social, capaz de levar à segura conclusão de que tal imagem restou indiscutivelmente maculada. Em se tratando de pessoa jurídica os danos morais são objetivos e não podem ser presumidos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com remessa necessária nº 0006612-43.2006.8.11.0007, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 29/11/2016).

Assim, ainda que o autor tenha sofrido danos com o comprometimento do muro da sua residência, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às obras públicas realizadas em sua rua, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença incólume.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022